Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MEDIÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pela CAESB contra sentença que julgou procedente pedido declaratório de inexigibilidade de débito relativo à fatura de água, determinando o recálculo das faturas subsequentes com base na média de consumo anterior, e improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na medição do consumo de água e se é exigível o valor cobrado na fatura impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada quando a parte afirma não ter interesse na produção de novas provas, limitando-se a reiterar as já juntadas. 4 . A presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por concessionária de serviço público somente pode ser afastada mediante prova robusta de erro na medição ou falha na prestação do serviço.
5 . A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas é do usuário, conforme Decreto no 25.590/2006 e Resolução ADASA no 14/2011. 6 . A aferição técnica do hidrômetro atestou seu funcionamento regular, não havendo comprovação de defeito ou erro de leitura. 7 . A alegação de rotação invertida não compromete medidores digitais, conforme boletim de aferição. 8 . A ausência de prova documental de vazamento ou falha sistêmica impede o reconhecimento de erro na cobrança. 9 . A cobrança elevada em mês isolado não afasta, por si só, a presunção de legitimidade da medição. 10 . Demonstrado o inadimplemento da fatura e a regularidade da medição, é devida a cobrança, com atualização monetária, juros de mora e multa contratual.
IV. DISPOSITIVO 11 . Recurso conhecido e provido.